Tribunal: CARF
Processo: 10880.909507/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909507/2015-19
ACÓRDÃO
1301-007.757 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO NA FONTE.
Não comprovada a retenção, ainda que por outros elementos além do
comprovante regularmente emitido pelas fontes pagadoras (Súmulas Carf
no 80 e 143), deve ser negado o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.757 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909507/2015-19
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 466/474) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06) que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório
pleiteado.
2.
Referido direito creditório decorre de suposto saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007, solicitado por meio do PER/DCOMP no 21777.94032.281010.1.7.02-2783.
Conforme Despacho Decisório (fls. 440), a composição do referido crédito e os montantes
glosados foram os seguintes:

3.
Veja-se que as glosas se limitam às retenções na fonte. As parcelas parcialmente
confirmadas ou não confirmadas estão sintetizadas nas Informações Complementares da Análise
do Crédito (fls. 442/444).
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 3/8),
que foi parcialmente acolhida pela DRJ. O acórdão proferido (fls. 449/457) reformou o Despacho
Decisório em função da identificação de retenções não confirmadas inicialmente, por meio de
pesquisa no sistema DIRF:
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas
fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
ano-calendario 2007, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no
montante de R$ 1.341.384,96, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 146.559,52.
A relação das retenções encontradas está anexada a seguir: [...]
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 295.616,25. Valor na DIPJ: R$ 295.616,25.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.905.309,67.
IRPJ devido(a): R$ 3.609.693,42.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.757 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909507/2015-19
3
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

5.
A Recorrente, porém, interpôs Recurso Voluntário (fls. 466/474), alegando em
síntese que o dever de fornecer os informes de rendimento é das “fontes retentoras de tributos”;
que deixou de receber alguns desses informes, razão pela qual trouxe aos autos outros meios de
prova capazes de provar as retenções; que a documentação apresentada é suficiente para
demonstrar as retenções, especialmente a DIPJ de 2008 e a “listagem de todas as empresas que
promoveram retenções de IRPJ”, juntados por amostragem; que o processo administrativo
tributário é norteado pelo princípio da verdade material.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 05/10/2021 (fls. 464), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação, por procurador devidamente habilitado. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço o recurso.
8.
A controvérsia diz respeito ao suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007 pleiteado pela Recorrente, parcialmente deferido em função de glosas
de parte das retenções na fonte. Conforme Despacho Decisório (fls. 440), foi incluído na
composição do crédito o valor de retenções total de R$ 1.468.919,28, tendo sido confirmada
somente a quantia de R$ 146.559,52.
9.
Em análise realizada pela DRJ no sistema DIRF, foram identificadas outras retenções
não consideradas inicialmente pelo Despacho Decisório, no valor total de R$ 1.341.384,96. Veja-
se:
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes
pagadoras, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
ano-calendario 2007, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no
montante de R$ 1.341.384,96, valor superior ao anteriormente confirmado no
despacho, R$ 146.559,52.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.757 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909507/2015-19
4
10.
A Recorrente alega que a diferença não confirmada estaria devidamente
comprovada nos autos. Requereu, subsidiariamente, a realização de diligência “a fim de cotejar a
DIRF apresentada pelos tomadores de serviço listados no Doc. 04, da MI, no ano de 2009”.
11.
Como pacificado pela Súmula Carf no 80, a dedução do IRRF depende da
comprovação da retenção e do oferecimento das receitas correspondentes à tributação. De
acordo com a jurisprudência deste Carf, a prova da retenção não precisa ser feita,
necessariamente, por comprovantes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, sendo legítima
a apresentação de outros documentos hábeis e idôneos:
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ADMISSIBILIDADE.
PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS Mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, a pessoa jurídica
poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos. (Acórdão
no 1302-004.675, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de
16/07/2020)
12.
Referido entendimento foi materializado, inclusive, na Súmula Carf no 143, segundo
a qual “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
13.
Com efeito, apesar da possibilidade de prova da retenção por outros elementos,
cabe ao contribuinte demonstrar a sua ocorrência nos autos por meio de provas aptas, como (i)
notas fiscais contendo o valor cobrado e a indicação da retenção, (ii) extrato bancário indicando o
recebimento líquido da prestação, já com o desconto do tributo pela fonte pagadora e (iii) livros
contábeis com a indicação desse ingresso e da retenção. Ou seja, o fato de o informe de
rendimento não ser o único documento hábil não significa que deixa de ser necessária a
demonstração inequívoca da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
14.
A Recorrente sustenta que as retenções não confirmadas poderiam ser verificadas
pela DIPJ de 2008 e pela “listagem de todas as empresas que promoveram retenções de IRPJ da
Recorrente quando do pagamento de valores em seu favor em 2007”. Não há, porém, qualquer
demonstração concreta do seu crédito para além do que já foi inicialmente deferido pela DRJ,
inclusive para fins de realização de diligência. Deste modo, tendo em vista a ausência de
comprovação efetiva das retenções, entendo incabível o reconhecimento de direito creditório
adicional.
15.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.757 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909507/2015-19
5

Fl. 481
DF CARF MF
Original